Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo Interno contra Decisão Monocrática por meio da qual não foi aplicado o princípio da fungibilidade para conhecer a Apelação como Agravo de Instrumento, considerado o erro grosseiro.
2. A decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade possui natureza interlocutória, sendo impugnável por Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.